Tribunal: STF
Processo: ARE 1577741
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 89, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO EFETIVA INFERIOR À PRESUMIDA. CIGARROS E CIGARRILHAS TEMA 228 DO STF. INAPLICABILIDADE. 



    Conforme o entendimento desta Corte, o direito à restituição da diferença da contribuição ao PIS e da COFINS recolhida a maior, no regime de substituição tributária, na hipótese de a base de cálculo presumida ser superior à efetiva (Tema nº 228 do STF), é inaplicável ao setor de cigarros e de cigarrilhas, para o qual há regramento específico com preço tabelado.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 101), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, § 7º; e 171, V, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 228 da repercussão geral. 



    Aduz que “a decisão do TRF4 foi prolatada com expressa contrariedade à Constituição Federal, neste passo, referido diploma prevê, em seu art. 150, § 7º, que os contribuintes submetidos ao regime da Substituição Tributária têm direito ao ressarcimento dos tributos pagos quando a base presumida não for praticada nos moldes previstos, sem qualquer distinção entre o contribuinte substituído e substituto” (Doc. 101, fl. 09).



    Aduz que “a substituição tributária existe para cigarros e cigarrilhas, assim como existiu para o petróleo (Tema 228/STF), inclusive no que diz respeito à existência de fatores de multiplicação do preço de venda a fim de que se chegasse a uma base de cálculo presumida em ambos os casos, motivo pelo qual não há que se falar no afastamento da incidência do art. 150, § 7º, da CF, aos cigarros e cigarrilhas” (Doc. 101, fl. 12).



    Assevera que “inexiste no artigo 150, § 7º, da Constituição, o instituto jurídico da base pré-determinada. Há, em verdade, a multiplicação do preço de venda/tabelado por um coeficiente que, por óbvio, torna a base de cálculo presumida superior à base de cálculo efetiva em virtude de norma regulamentadora” (Doc. 101, fl. 12). No ponto, defende que ao criar o conceito de “base pré-determinada” o acórdão recorrido “inova nos conceitos tributários, uma vez que estabelece termos não presentes na legislação federal” (Doc. 101, fl. 15).



    Ressalta que, “segundo aduz a decisão do TRF4, o comerciante não pode vender por outro preço que não o estabelecido pela RFB, estando estritamente sujeito ao preço previamente estabelecido, inclusive, podendo ser multado ou autuado. Consequentemente, se assim for o entendimento, este deixa de ter a liberdade econômica que lhe é garantida constitucionalmente” (Doc. 101, fls. 15-16).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o argumento de que a matéria foi apreciada pelo Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional, sendo, portanto, reflexa eventual ofensa à Constituição (Doc. 114).



    No Agravo (Doc. 127), a parte refuta os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 101, fl. 5):



    “1.5.2. Noutro giro, há de se frisar que a matéria em comento foi reconhecida pela Corte Superior, como tema de repercussão geral tendo como leading case o Recurso Extraordinário RE 596.832. Vejamos a tese firmada: (...) A repercussão geral reconhecida demonstra a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ora ultrapassam os limites subjetivos do processo. Neste cenário, é justamente discutido pela Corte Superior o objeto do presente recurso. Assim plenamente viável o manejo deste recurso. Assim sendo, face ao exposto, deve o presente recurso ser admitido, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que desde já REQUER.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Adite-se que a reversão do julgado demanda o exame das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Em caso semelhante, veja-se o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. VENDA DE CIGARROS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREÇO FINAL TABELADO. ALEGADA VENDA POR VALOR INFERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.415.006-AgR/SC, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)



    No mesmo sentido, são as decisões proferidas no RE 1.449.855/SC, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/8/2013; ARE 1.460.372/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Presidente, DJe de 23/10/2023; e ARE 1538693, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/3/2025, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE CIGARROS. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 228 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente